Tribunal: TJBA
Processo: 8049828-71.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8049828-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO, AJUIZADA POR MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA. AÇÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. DIREITO DISPONÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre a Vara da Fazenda Pública e a Vara da Infância e Juventude, em razão de Ação Indenizatória por erro médico, ajuizada em face do Estado da Bahia, tendo como parte autora menor, representado por sua genitora. O Juízo da Fazenda Pública declinou da competência, com base no Tema 1058 STJ, enquanto o Juízo da Infância e Juventude suscitou o presente Conflito, ao fundamento de que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir qual Juízo é competente para processar e julgar ação indenizatória por danos decorrentes de erro médico, ajuizada por menor, em que não há alegação de situação de risco ou direitos indisponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece hipóteses específicas de competência da Vara da Infância e Juventude, vinculadas a situações de risco, aplicação de medidas protetivas, prática de ato infracional, adoção, guarda, destituição do poder familiar, entre outras expressamente previstas, não abrangendo ações meramente patrimoniais.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que demandas indenizatórias ajuizadas por menores, desde que não envolvam ameaça ou violação a direitos fundamentais indisponíveis, ou situação de vulnerabilidade, devem tramitar no Juízo comum, conforme a matéria de fundo – no caso, a Vara da Fazenda Pública, por envolver Ente estatal.

5. O Tema 1058/STJ trata da competência para lides relativas ao direito à educação infantil, sendo inaplicável à presente hipótese, que versa sobre responsabilidade civil por erro médico.

6. A simples presença de menor, no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, ausente a situação de risco ou o interesse jurídico excepcional.

IV. DISPOSITIVO

7.
Conflito
Negativo de Competência
procedente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MA, CC nº 00042872720138100024, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos, j. 12.03.2020. TJ-AM, CC nº 07434416720218040001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 28.02.2023. TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 55995994220248090051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. s/d. STJ, Tema Repetitivo nº 1058.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n.º
8049828-71.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI

e Suscitado o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.